Tribunal: TJDFT
Processo: 0712695-25.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO AFASTADA.HONORÁRIOS. REVELIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. HONORÁIROS. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO NOME. USO NO NOME DE SOLTEIRA. POSSIBILIDADE. PARTILHA DO BEM. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. METADE PARA CADA CÔNJUGE.
1. Os honorários advocatícios, mesmo em caso de revelia, visam remunerar o patrono da parte, pressupondo-se, para tanto, a atuação efetiva do advogado, o que não se verificou na espécie, na medida em que não houve resistência no divórcio litigioso decorrente da revelia, eis que a parte contrária não compareceu à audiência de conciliação e deixou transcorrer in albis o prazo para oferecer contestação.
2. A modificação do nome da apelante, em face da decretação do divórcio aliado a sua falta de interesse em permanecer com o nome de família do ex-cônjuge, é medida que se impõe, por se tratar de um atributo da personalidade, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de respeito à dignidade humana.
3. Como restou demonstrado que o imóvel foi comprado durante a vigência do casamento, o qual foi constituído sob o regime de comunhão, o mesmo deve ser partilhado por ambos os (ex) companheiros.
4.Recursos conhecidos. Afastada a preliminar de nulidade da sentença. Negado provimento ao apelo de N.M.da S.
5. Dado parcial provimento ao recurso interposto por R.A.M, para declarar que a apelante voltará a utilizar o seu nome de solteira.